Tribunal: TJBA
Processo: 8077388-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077388-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA ARAGAO MENESES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR).

INCLUSÃO DE DADOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
NATUREZA INFORMATIVA.
DANO MORAL NAO CONFIGURADO.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a exclusão dos dados da autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR), diante da ausência de notificação prévia sobre a inclusão da informação negativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão de dados registrados no SCR/SISBACEN por instituição financeira, sem prévia notificação individualizada, e se há limite temporal para a manutenção dessas informações no sistema.

III. Razões de decidir

O SCR é sistema informativo gerido pelo Banco Central, cuja finalidade é subsidiar a análise de risco das instituições financeiras, sendo diferente dos cadastros de inadimplência mantidos por entidades privadas.

A ausência de notificação específica sobre cada operação não invalida a inclusão, sendo suficiente o aviso geral no início da relação contratual, conforme regulamentação do Banco Central.

Não comprovado prejuízo específico à parte autora decorrente da ausência de notificação, não se configura ato ilícito ou dano moral.

A manutenção de dados no SCR está sujeita ao limite de 5 anos ou ao prazo prescricional da dívida, o que ocorrer primeiro, conforme art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC.

Reconhecida a possibilidade de manutenção dos dados até o limite temporal legal, com determinação de sua exclusão após tal prazo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8077388-85.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
Banco Bradesco S.A.
, e como agravada
Rita de Cássia Aragão Meneses
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02